Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONVENCIONAIS. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta por condomínio em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais vencidas, limitando a condenação às parcelas até o trânsito em julgado. O apelante pleiteia a inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, bem como a aplicação dos encargos previstos na convenção condominial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em:
(i) definir se a condenação deve abranger as parcelas vincendas até o cumprimento integral da obrigação; e (ii) verificar se devem prevalecer os encargos convencionados — multa, juros moratórios e correção monetária — em detrimento dos índices legais subsidiários.
III. Razões de decidir
3. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda, enquanto perdurar a obrigação, entendimento consolidado no IRDR no 14 do TJDFT e no REsp 1.783.434.
4. A convenção condominial possui força vinculante, conforme os arts. 1.333 e 1.336, §1o, do CC, e prevê expressamente a incidência de multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV.5. A sentença deve ser reformada para aplicar os encargos convencionais e estender a condenação às parcelas vincendas até o cumprimento integral da obrigação, inclusive na fase de execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. Em ações de cobrança de débitos condominiais, prevalecem as disposições da convenção do condomínio quanto à incidência de multa, juros de mora e índice de correção monetária, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil.2. É válida a estipulação da correção monetária pelo índice IGP-M, desde a data de vencimento da obrigação, quando assim previsto em convenção condominial.3. Aplica-se a multa de 2% sobre o débito vencido, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP-M, conforme cláusulas convencionais.4. A condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 323 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CC, arts. 389, 406, §1o, 1.333 e 1.336, §1o; Lei no 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 14; STJ, REsp 1.783.434; TJDFT, Acórdãos nos 1695917, 1787223, 2053519.